Tribunal: TJDFT
Processo: 0006795-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006795-17.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MOACYR DE ABREU FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL.CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 2o, da Lei 12.850/2013, por integrar organização criminosa dedicada a fraudes bancárias, encarregado de usar documentos falsos fornecidos pelos comparsas contendo dados de correntistas mortos ou desaparecidos. Ele se apresentava nos bancos e fazia transações financeiras, obtendo proveito ilícito para o grupo. 2 A inobservância do princípio da identidade física do Juiz não causa nulidade absoluta, mas relativa, exigindo a prova do efetivo prejuízo à Defesa. A dinâmica própria do foro demanda constante rotatividade dos Juízes, devendo o princípio da identidade física ser analisada com temperança, cotejando outros princípios de igual magnitude, como celeridade e economia processual, não se declarando nulidade sem prejuízo. Pas de nullitè sans grief. 3 A condenação como partícipe nos delitos de falsificação de documentos e falsidade ideológica exige prova de colaboração efetiva material ou moral. Tal não ocorre quando o réu apenas sabe da contrafação sem para esta haver contribuído. 4 A condenação anterior com cumprimento ou extinção da pena há mais de cinco não caracteriza maus antecedentes, conforme o critério da temporariedade aplicado pelo Supremo Tribunal Federal. 5 Provimento parcial do recurso defensivo; desprovimento do acusatório. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que é hígida a valoração negativa dos antecedentes, fundamentada em sentença condenatória transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Afirma que o conceito de maus antecedentes, amplo, alcança não só as condenações definitivas por fatos anteriores, cujo trânsito em julgado se deu antes da prática do delito em apuração, mas também as transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal. Aduz que a análise das condenações anteriores, para o fim da configuração dos maus antecedentes, não está limitada ao período quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, passível de apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012